Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005351-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA - CNPJ: 12.093.445/0001-42 (APELANTE), SONILTON FERNANDES CAMPOS FILHO - CPF: 086.530.017-86 (ADVOGADO), MATHEUS MONNERAT NAVEGA - CPF: 149.980.527-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
Direito tributário. Apelação cível. ICMS. Diferencial de alíquota (DIFAL). Lei Complementar no 190/2022. Princípios da anterioridade. Tema 1266 do STF. Inexigibilidade parcial no exercício de 2022.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL-ICMS no período de 05/01/2022 a 04/04/2022, autorizou a repetição do indébito relativo a esse intervalo e reconheceu a legitimidade da cobrança a partir de 04/04/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a cobrança do DIFAL-ICMS instituído pela Lei Complementar no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual;
(ii)
saber se é possível a restituição ou compensação dos valores pagos a título de DIFAL no exercício de 2022.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a repartição da receita do ICMS, razão pela qual não se submete à anterioridade anual.

4. O art. 3o da LC no 190/2022 é constitucional, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, o que autoriza a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.

5. No julgamento do Tema no 1266 da repercussão geral, o STF modulou os efeitos para reconhecer, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

6. A modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos, restringindo-se à inexigibilidade do DIFAL não pago no período de 05/04/2022 a 31/12/2022.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A Lei Complementar no 190/2022 submete-se apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, sendo constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS a partir de abril de 2022. 2. No exercício de 2022, é inexigível o DIFAL não recolhido pelos contribuintes que ajuizaram ação judicial até o julgamento da ADI no 7066, vedada a restituição ou compensação dos valores já pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE no 1.426.271 (Tema 1266), Pleno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito n.o
1005351-59.2022.8.11.0041
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para

o fim de:
(i)
Reconhecer o direito da autora de
não se submeter ao recolhimento do DIFAL
nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de Mato Grosso, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022, ou seja,
05/01/2022 até 04/04/2022
;
(ii)
Declarar o direito à recuperação de eventuais valores atinentes ao DIFAL que porventura foram indevidamente recolhidos ao Estado do Mato Grosso de 05/01/2022 até 04/04/2022, devidamente atualizados na forma de lei vigente à época do encontro de contas, o que poderá se dar, à sua escolha, pela expedição de precatório ou recomposição de sua escrita fiscal;
(iii)
Reconhecer a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir 04.04.2022.

Aduz que, a Lei Complementar no 190/2022, ao instituir e regulamentar a exigência do DIFAL, está sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal, de modo que a cobrança do tributo somente seria possível a partir de 1o de janeiro de 2023.

Sustenta que, o próprio art. 3o da LC 190/2022 faz referência à alínea "c" do inciso III do art. 150 da CF, que por sua vez remete à observância da alínea "b" do mesmo dispositivo, evidenciando a necessidade de observância de ambos os princípios.

Argumenta que, o DIFAL caracteriza a criação de nova relação jurídico-tributária e implica majoração do tributo, o que reforça a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual.

Pugnou pelo sobrestamento do feito até a conclusão definitiva do Tema no 1266 (RE 1426271) e das ADIs no 7066, 7070 e 7078 no STF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, concedendo-se integralmente a segurança pleiteada, com o reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais com destinatários situados no Estado de Mato Grosso realizadas durante todo o exercício de 2022. Requereu, ainda, a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL no ano de 2022.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a sentença está em conformidade com o entendimento vinculante do STF firmado no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, realizado em 29/11/2023, no sentido de que a LC 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito n.o
1005351-59.2022.8.11.0041
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para

o fim de:
(i)
Reconhecer o direito da autora de
não se submeter ao recolhimento do DIFAL
nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado de Mato Grosso, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022, ou seja,
05/01/2022 até 04/04/2022
;
(ii)
Declarar o direito à recuperação de eventuais valores atinentes ao DIFAL que porventura foram indevidamente recolhidos ao Estado do Mato Grosso de 05/01/2022 até 04/04/2022, devidamente atualizados na forma de lei vigente à época do encontro de contas, o que poderá se dar, à sua escolha, pela expedição de precatório ou recomposição de sua escrita fiscal;
(iii)
Reconhecer a legitimidade da cobrança do DIFAL a partir 04.04.2022.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de:
(i)
cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, previsto na Lei Complementar no 190/2022, no exercício de 2022, considerando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal;
(ii)
possibilidade de compensar os valores cobrados e pagos pelo contribuindo no referido exercício financeiro.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 e do direito de restituição

A questão central consiste em definir se a cobrança do DIFAL-ICMS
nas operações de venda interestadual de mercadoria para consumidor final
, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade de exercício, após a publicação da Lei Complementar no 190/2022.

Em relação a cobrança de DIFAL-ICMS
nas operações de venda interestadual de mercadoria para consumidor final, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no dia 24/02/2021, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o

Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), firmou a tese no sentido de que
"
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
" e, consequentemente, declarou “
a
inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
”, vejamos:

“
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos
, quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022)
, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam
ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. (STF - ADI 5469 MC/DF
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

“O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 1.093 da repercussão geral
, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a
invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora"
, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria,
foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim,
o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
para que a decisão produza efeitos,
quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
,
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (STF - RE 1287019/DF - Repercussão Geral - Tema 1093 –
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Diante da necessidade de Lei Complementar para que os Estados possam cobrar DIFAL-ICMS nas operações
e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto,
foi editada a L
ei Complementar no 190, de 4 de janeiro de 2022
, publicada em 05/01/2022, que alterou a
Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança da exação.

Extrai
-se da referida norma (LC 190/2022) que em seu artigo 3o o legislador consignou que: “
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
”
(90 dias a partir da publicação)
.

Todavia, conforme mencionado alhures, o recorrente afirma que se mostra necessário observar aos princípios da
anterioridade anual e nonagesimal (
art. 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal
), pois a
Lei Complementar no 190/2022 teria com o DIFAL criado uma relação jurídico-tributária, que implicaria na majoração do tributo.

A esse respeito
a
Lei Maior prevê que, quando uma lei institui ou majora um tributo, em regra, deve ser observado os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, previstos no
artigo 150, III, “b” e “
c”
, da Constituição Federal de 1988, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

III - cobrar tributos:

[...]

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.

Ocorre que, o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3o da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 1266
.
“
I
- É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.
II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1266, reconheceu a licitude do lançamento de ICMS-DIFAL previstos na lei 190/2022, a partir de 05/04/2022.

No entanto
, o STF, ao fixar a referida tese (Tema 1266), modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022, em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que deixaram de recolher o tributo durante esse período.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2022, enquadrando-se na hipótese prevista no item III da tese fixada no Tema 1266 do STF.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser declarada a ilegalidade do lançamento de ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022, sem observar a
vacatio legis
e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3o dessa legislação, bem como a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022, cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, conforme modulação estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme a própria modulação estabelecida pelo STF, a inexigibilidade do DIFAL para o exercício de 2022 aplica-se apenas aos valores que "tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício". Ou seja, a modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores eventualmente já recolhidos pelo contribuinte no período de 05/04/2022 a 31/12/2022.

Portanto, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores que já tenham sido recolhidos pela contribuinte, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

Assim, merecem acolhimento parcial os fundamentos apresentados pela parte ora recorrente.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de declarar a declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pela contribuinte.

Consigno que, em relação ao DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não há que se falar em direito de restituição/compensação dos valores recolhidos, pois o Tema 1266 declara somente a inexigibilidade da exação que não tenha sido paga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026